Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-19.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003273-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.022.531-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRA APELANTE - DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DROGA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL - PREJUDICIAL DA PGJ - FALSA IDENTIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELANTE - PRIMEIRA APELANTE
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELO CORREU - NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO DA APELANTE CONFIRMADA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DECLARAÇÕES DA PRIMEIRA APELANTE E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO -

APREENSÃO DE APETRECHOS E

ÁCIDO BÓRICO -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PROPRIEDADE DA DROGA E FORNECIMENTO ADMITIDOS PELO APELANTE -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO -

COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
TRAFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REINCIDÊNCIA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
- REGIME
INICIAL FECHADO JUSTIFICADO
- RECURSOS DO STJ E TJMT
- RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO E

DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os
marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1º e 2º do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.”
(TJMT, AP NU 0004571-33.2008.8.11.0040)

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2).

A ciência acerca do transporte de drogas pelo
“traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap nº 117793/2010)

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “fornecer” substância entorpecente para mercancia.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Comprovado que o apelante
trazia consigo cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), impõe-se compensa-la com agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG)
.

A
reincidência
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0003273-19.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUZIA FERREIRA DA SILVA

GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUZIA FERREIRA DA SILVA e GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0003273-19.2016.811.0042), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e o
segundo
por tráfico de drogas e falsa identidade a 6 (seis) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP - (ID 149273398).

LUZIA FERREIRA DA SILVA sustenta que: 1)
“não tinha conhecimento sobre a existência da droga”
; 2) teria direito à minorante do tráfico privilegiado por ser primária, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 149273398).

GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Requer o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal
(ID 149275906).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 149275905 e ID 149275909).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e falsa identidade [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do apelante Gildemar Silva do Nascimento, quanto ao crime de falsa identidade [art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal - Pelo acolhimento da preliminar, a fim de reconhecer a prescrição quanto ao delito descrito no art. 307, do Código Penal, extinguindo-se sua punibilidade. 2. Mérito: 2.1 Almejada absolvição de ambos os apelantes, ou, de forma subsidiária, desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio, em relação ao réu Gildemar Silva do Nascimento - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - condição de usuário que não exclui, nem impede a traficância - 2.2 Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por Luzia Ferreira da Silva - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante reincidente - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 155902167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou o apelante GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO por falsa identidade a 6 (seis) meses de detenção - art. 307 do CP - (ID 149273398).

A denúncia foi recebida em 28.9.2017 (ID 149273397).

A sentença proferida em 27.4.2021 (ID 149273398) e publicada em 29.4.2021 (ID 149927398), sem recurso acusatório.

O prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1º e 2º do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.”
(AP NU 0004571-33.2008.8.11.0040 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 8.5.2020)

Com essas
considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à falsa identidade - art. 307 do CP - (NU 0003273-19.2016.811.0042).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 00h, em via pública e na residência situada a rua Jose Torquato da Silva Neto, nº 2800, bairro Novo Paraiso, nesta capital, a denunciada Luzia Ferreira da Silva trazia consigo 02 (duas) porções da substância cocaína, e juntamente com o denunciado Gildemar Silva Nascimento tinham em depósito 02 (duas) porções de cocaína, todas com massa total de 358,82 (trezentos e cinquenta e oito gramas e oitenta e dois centigramas), desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares (Laudos de Constatação nº 0132/2016 e definitivo nº 3.14.2016.23793-01). [...]

Existem, portanto, elementos suficientes para abertura de ação penal, por isso o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência Luzia Ferreira da Silva, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e Gildemar Silva do Nascimento, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 307 do Código Penal [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 149273396)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Pretende-se, nestes autos, atribuir a GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO a prática dos delitos capitulados no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 307 do Código de Processo Penal; e a LUZIA FERREIRA DA SILVA o cometimento do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17.01.2016, LUZIA trazia consigo e juntamente com GILDEMAR mantinha em depósito, substância entorpecente com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Na mesma data, o réu GILDEMAR atribuiu a si falsa a identidade. [...]

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fls. 21/22 e em seguida pelo laudo de constatação (fl. 25) e toxicológico definitivo (fls. 36/37), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista ‘F1’ de substâncias proscritas.

Com relação ao delito disciplinado pelo art. 307 do Código Penal (falsa identidade), não se exige a comprovação da materialidade, mas apenas da existência do delito, já que de natureza formal. Assim, basta a existência do crime e isto, já está comprovado nos autos, com o auto de prisão em flagrante (fl. 08); termo de interrogatório do réu na fase policial (fls. 13/14); boletim de ocorrência (fls. 18/20) e Laudo de Confronto Papiloscópico nº 5.392/2016 (fls. 110/116).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

RÉU: GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO

Da análise dos autos, verifica-se que em seu interrogatório judicial o réu GILDEMAR admitiu a propriedade do entorpecente apreendido consigo, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância tóxica serviria exclusivamente para o seu consumo e não à comercialização. [...]

Ao ser indagado sobre o porquê ‘virava’ a droga já que era apenas usuário, respondeu que assim fazia para ficar mais barato.

Em seu interrogatório na polícia, na presença de sua advogada Dra. Mariney Fátima Neves, OAB/MT nº 10.737, o acusado GILDEMAR reservou-se no direito de permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo (fl. 12).

Percebe-se, pois, que o acusado, ainda que tenha negado o tráfico de drogas, em seu interrogatório judicial confessou que “eu dei um ‘teco’ pra ele, do que eu tava cheirando, mas vender não; o que? Eu dei um ‘teco’ para ele cheirar (...)”, ou seja, que forneceu a droga, ainda que a título gratuito, para terceira pessoa. [...]

Não bastasse isso, o policial militar UBIRATÃ PINTO DE ALENCAR FILHO que participou da ocorrência, descreveu cautelosamente os fatos, afirmando que a abordagem não se deu por acaso, mas fundada em denúncias anônimas as quais davam conta de que a corré LUZIA, conhecida pelo apelido de ‘Kátia’, estava comercializando substância entorpecente naquele estabelecimento comercial, motivo pelo qual, intensificaram as rondas naquela localidade. [...]

A despeito de não ter se recordado, em seu depoimento judicial, acerca da apreensão de drogas e petrechos no interior da residência dos réus, na delegacia de polícia, o PM UBIRATÃ PINTO DE ALENCAR FILHO narrou os fatos detalhadamente, senão vejamos: [...]

Nesse mesmo sentido, é o depoimento do PM VALDERSON LEITE MENDES encartado à fl. 09, o qual a despeito de ter sido colhido somente na fase policial, converge integralmente com as declarações do PM UBIRATÃ ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ademais não se pode olvidar que a corré LUZIA FERREIRA DA SILVA ao ser interrogada em juízo, afirmou com convicção que o denunciado GILDEMAR, à época dos fatos, possuía envolvimento com a mercancia ilícita de droga, ressaltando, inclusive, que no dia dos fatos por ocasião da abordagem policial, GILDEMAR estava vendendo drogas para o senhor Joemilson, corroborando, dessa forma, o depoimento dos militares que participaram da ocorrência.

Aliado a isso, em diligências posteriores ao fato, os investigadores da polícia civil ADÔNIS DOS SANTOS VIEIRA e SÉRGIO RICARDO C. BARROSO não tiveram dificuldades em apontar o envolvimento do réu GILDEMAR com a traficância. [...]

Registre-se que as informações constantes do relatório policial supracitado foram integralmente ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório, pelo investigador de polícia civil SÉRGIO RICARDO C. BARROSO.

Veja, pois, que os policiais militares e civil inquiridos em juízo e na fase investigativa foram seguros em confirmar o envolvimento do réu GILDEMAR com a traficância.

Lado outro, não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. [...]

No caso dos autos, não paira dúvida acerca do envolvimento do réu GILDEMAR com a traficância, seja pelas informações trazidas pelos policiais militares que visualizaram o exato momento que ele repassou a droga, de maneira a vincular ele ao entorpecente apreendido, seja também pela finalidade mercantil, já que os levantamentos investigativos posteriores aos fatos, confirmaram o envolvimento do mesmo com a mercancia ilícita, confirmando a delação feita pela corré LUZIA na fase judicial, que confirmou que o réu GILDEMAR na época dos fatos fazia a venda ilícita de drogas, inclusive, no dia dos fatos estava vendendo droga ao indivíduo Joemilson.

De mais a mais, importa destacar que o réu GILDEMAR admitiu responder outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas do ano 2015, coincidindo com a anotação de condenação já transitada em julgado contida na folha de antecedente de Gildson Silva Nascimento - falso nome que se identificou na época dos fatos (doc. anexo) -, reforçando sua contumácia no delito de tráfico de drogas.

Por isso, entendo que sobejam elementos para condenação do denunciado GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de vender e manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito disposto no art. 307 do Código Penal:

RÉU: GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO [...]

RÉ: LUZIA FERREIRA DA SILVA

Denota-se que a ré LUZIA, ao ser interrogada no curso da instrução probatória, negou a propriedade da substância entorpecente apreendida consigo, bem como qualquer envolvimento com a traficância, atribuindo tanto a propriedade da droga como a traficância exclusivamente ao seu companheiro, ora corréu GILDEMAR, com quem convivia há aproximadamente cerca de um ano e meio na época dos fatos. [...]

Frise-se quem seu interrogatório ela afirmou tão somente que tinha conhecimento do tráfico praticado pelo acusado GILDEMAR no interior da residência onde ambos moravam, afirmando que pedia para ele parar com tal prática e que não o impedia, por gostar dele. [...]

Aliado a isso, o relatório policial investigativo acima transcrito, não é totalmente inconclusivo acerca da participação da ré na traficância, informando que se ela atuou no comércio de substâncias entorpecentes, assim agiu para proteger o acusado GILDEMAR. [...]

Muito embora a policial militar feminina que fez a revista na acusada não tenha prestado depoimento nos autos, os policiais militares que participaram da ocorrência relataram às fls. 09 e 11, que as porções de droga apreendidas foram encontradas na cintura da ré, indicando que foram escondidas, a fim de que não fossem encontradas pelos militares, o que também vai de encontro à alegação da denunciada LUZIA que disse ter recebido o objeto imaginando ser chaves da motocicleta. [...]

Lembro que, como consignado alhures, os depoimentos prestados pelos policiais militares devem ser recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar a ré, como ocorre in casu.

Consigno que as declarações abonatórias prestadas pelas testemunhas de Defesa ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA e WILSON DE ALMEIDA NEVES, de que desconhecem o envolvimento da ré LUZIA com a traficância, diverge em especial da folha de antecedentes da acusada, que ostenta uma condenação pele mesmo delito de tráfico de drogas posterior aos fatos objetos desta investigação.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada LUIZA FERREIRA DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de trazer consigo e manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados LUZIA FERREIRA DA SILVA, vulgo “KÁTIA”, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06; e GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, [...], nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 307 do Código Penal.

RÉ: LUZIA FERREIRA DA SILVA [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 6,98g (seis gramas e noventa e oito centigramas) de COCAÍNA. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico, posto que a condenada não é primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (doc. anexo).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUZIA FERREIRA DA SILVA, [...], no patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (Quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

RÉU: GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a circunstância agravante da reincidência específica, porquanto ostenta uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos código n. 402182, por fatos ocorridos em fevereiro/2015 e trânsito em julgado em 13/08/2015.

Assim sendo e com fulcro no disposto pelo art. 61, inciso I, do Código Penal, AGRAVO a pena nesta fase em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e por não vislumbrar circunstância atenuante a ser considerada, FIXO a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, brasileiro, convivente, mecânico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12.03.1979, filho de Iracir Silva Nascimento e Antônio Francisco do Nascimento, residente e domiciliado na Rua José Torquato da Silva, n.º 2800, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (Seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (Seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, [...], em 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime do art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a reincidência específica no delito de tráfico de drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 149273398)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 149273396 - fls. 35), Laudo Pericial nº 3.14.2016.23793-01 (ID 149273396 - fls. 50/52), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valderson Leite Mendes, policial militar (ID 149273396 - fls. 14/15), Ubiratan Pinto de Alencar Filho, policial militar (ID 149273396 - fls. 16), Fabio Henrique da Silva, testemunha (ID 149273396 - fls. 17/18), Joemilson dos Santos, testemunha (ID 149273396 - fls. 19/20), LUZIA FERREIRA DA SILVA, apelante (ID 149273396 - fls. 22/23),
GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, apelante (ID
149273396 -
fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ubiratan Pinto de Alencar Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 149275900), Sérgio Ricardo c. Barroso, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 149275900), Antônio Batista de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 149275900), Wilson Fe Almeida Neves, vizinho da apelante LUZIA (Relatório de Mídias - ID 149275900), LUZIA FERREIRA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 149275900),
GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 149275900
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Ubiratã Pinto de Alencar Filho [policial militar] relatou, em Juízo, que
“a gente recebeu uma denúncia
”;
“a gente já vinha recebendo denúncia, na verdade, dessa ‘Kátia’, que fazia a venda de entorpecente nesse bar”
;
“na Avenida Torquato e a gente já vinha intensificando rondas no local e, em dado momento, já praticamente próximo ao bar, a gente visualizou dois elementos passando alguma coisa pra ela”
;
“tinha bastante gente e a gente pediu apoio e fez a abordagem”
;
“é um sim”
;
“a gente pediu apoio de outra viatura e de uma policial feminina para fazer a abordagem e a policial feminina encontrou entorpecente e nota trocada com ela”
;
“eu não me recordo, senhor, com tanta certeza, mas eu acho que eram 4 (quatro) papelotes de substância análoga à pasta base
”;
“a gente viu ele passando alguma coisa”
;
“a denúncia falava da ‘Kátia’”
;
“a gente entrevistou a LUZIA e ela falou que tinha mais um material para confecção na residência e era perto, era próximo do bar, até na mesma avenida, a gente se deslocou até lá e fez busca domiciliar”
;
“foi encontrado, que eu me recordo, prato com resquício, talher com resquício também, eu me recordo disso daí, senhor”
;
“eu não me recordo”
;
“eu não me recordo, eu não lembro se a casa dela era dividida, para falar a verdade, senhor, mas eu não me recordo
”;
“um dos rapazes é esse que está atrás de mim
”;
“pra gente não”
;
“às vezes fica, mas essa não”
;
“a gente já vinha recebendo denúncia da dona LUZIA, não foi a primeira vez não
”;
“que eu me recorde não”
;
“a gente já abordou a LUZIA anteriormente nesse bar, mas não foi encontrado nada”
;
“ela tava em pé, só que tinha cerveja na mesa dela, mas ela não tava com o copo na mão não”
;
“a LUZIA acompanhou”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900);

- Sérgio Ricardo c. Barroso [investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que
“veio a ordem de serviço, nos deslocamos para cumpri-la, e o que ficou apurado e relatado devidamente para autoridade policial, é que ficou evidenciado que a senhora ela não participava, à época, dos fatos de mercancia de entorpecente”
;
“segundo os informes ali, ela morava lá e era uma boa pessoa, tanto que no relacionamento com ele, ela se viu coagida, de certa maneira, a entrar, ou a tolerar, digamos assim, a venda da droga por parte do companheiro dela”
;
“por inúmeros, sim, senhor”
;
“segundo as informações repassadas ele pratica sim, praticava sim, à época dos fatos, a mercancia de entorpecente de forma contumaz e todos eles sabem disso”
;
“para ela segurar, às vezes, para evitar uma abordagem policial, dada as circunstâncias de que não teria mulher policial na viatura, nesse tipo de situação”
;
“segundo as informações ali, há muitos anos”
ela morava na região;
“não tinha tanto é que ficou evidenciado que ela não estava vendendo a droga, que ela tão somente, de certa forma, segurava essa droga a pedido dele”
;
“essas pessoas, em específico, falou que desconhecia tal circunstância e os demais vizinhos que corroboraram a situação que ela é uma excelente pessoa e não participava da mercancia de entorpecente”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900);

- Antônio Batista De Oliveira [testemunha] informou, perante o Juízo singular, que a apelante “
tem umas quitinetes que ela aluga”; “tem mais de 20 (vinte) anos”; “nunca ouviu dizer do envolvimento da dona LUZIA com o tráfico de entorpecente ali no bairro”
;
“ele pintou um carro pra mim uma vez”
;
“a gente ficou até surpreso com isso daí”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900);

- Wilson de Almeida Neves [vizinho da apelante LUZIA] afirmou, na fase judicial, que
“a dona LUZIA tem umas quitinetes”
;
“eles são marido e mulher”
;
“ele mora lá na casa da dona LUZIA”
;
“só que eles foram presos né, fora isso não
”;
“ele é funileiro”
;
“lá mora mais gente, porque é uma quitinete, mas o movimento é normal”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900);

-
LUZIA FERREIRA DA SILVA [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando que
“nunca”
vendeu droga;
“quando os policiais pararam naquela lanchonete o som estava alto demais e eu não vi que era os policiais que tinha parado na frente, ele foi e passou isso daí”
;
“o GILDSON, Mazinho”
; passou
“uma quantia mais ou menos de pó virado, uns R$30,00 (trinta reais) mais ou menos e uma pedrinha que tá aí, mas na minha casa não acharam droga não, acharam um prato sujo que é o que ele virava”
;
“ele passou porque ele viu os policiais e eu não vi, os policiais parou de uma vez, eu tava de costas, e ele falou: ‘segura isso daí’ e eu achei que era a chave da moto que nem tava comigo e eu segurei
”;
“e os policiais viu na hora que ele passou pra mim, mas eu tenho testemunha da rua, do bairro inteiro, eu moro lá há mais de vinte anos e eu nunca vendi droga, isso daí é conversa fiada dos policial e não acharam droga na minha casa não, acharam um prato sujo
”;
“acharam um pouquinho de bórico, droga não”
;
“ele falou porque ele combinou com o meu marido, na época, que tava lá preso junto, porque eu nunca vendi droga, eu nunca vendi uma cabeça de droga na minha vida
”;
“ele comprou dele, como que eu vendia”
;
“hoje em dia não vende mais não
”;
“na época que foi preso vendia, mas depois que ele saiu agora não tá vendendo mais não”
;
“eu conheço ele como Mazinho, que é o apelido”
;
“eu nem sabia o nome dele verdadeiro, eu sabia que ele usava o nome do irmão, mas assim o nome dele verdadeiro mesmo, eu não sabia eu soube agora depois que ele saiu
”;
“ele tinha acabado de comprar”; “ele ia lá e comprava R$50,00 (cinquenta reais) e virava e tipo assim, e nós foi pro boteco e tipo assim, nós chegou lá, mas tava com ele”
;
“ele vendeu para esse Joemilson”; “a polícia chegou na hora e ele foi e passou pra mim ‘segura aí’”;

“eu achei que era a chave da moto, porque era ele que pilotava a moto, geralmente, na maioria das vezes
”;
“eu falava direto: ‘para com essa merda aí, porque tipo assim, vai acabar indo preso, para com isso aí’”
;
“os policiais viram a hora que ele passou pra mim”
;

“se eu vendesse droga elas não iam fazer isso”
;
“a maioria me conhece há mais de 15 (quinze) anos, 10 (dez) anos, 20 (vinte) anos”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900);

-

GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO [apelante] afirmou, na audiência de instrução, que estavam na lanchonete quando passou a viatura;
“como normalmente não tinha policial feminino, aí eu tava com droga numa sacola assim, com um grama, um grama e pouco”
;
“peguei e dei para ela segurar”
;
“foi na hora que a polícia abordou”
;
“eles abordou várias mesas”
; Joemilson estava lá na lanchonete;
“eu não vi não”
;
“isso aí, no caso, isso aí que tá constando aí, não é droga não”
;
“era de ácido bórico”
;
“estava em casa”;

“eles levaram nós e, no caso, revistaram a casa e achou esse bórico lá”
;
“bórico e duas cabecinhas”
;
“prato sujo com droga também”
;
“eu sou usuário”
;
“porque não tinha mulher na corporação”; “aí ninguém ia revistar ela”
;
“mas aí apareceu a policial feminina e revistou ela”
;
“conheço de vista, mas não tenho amizade com ele não”
;
“não vendi não”
;
“eu dei um ‘teco’ pra ele, do que eu tava cheirando, mas vender não”
;
“ela não vende também não”
;
“eu sou mecânico, funileiro e pintor de carro”
;
“na época, eu tinha uma dívida de pensão e já tive preso já e foi só por esse motivo”
;
“quando ele tinha também ele me dava para dar uma cheirada”
;
“sai mais em conta”
;
“pega tipo R$50,00 (cinquenta reais) lá, vira e fica cheirando a noite toda”
;
“tava eu, tava a LUZIA na mesa e tinha mais um pessoal lá
”;
“nós dois tava dentro da viatura”
(
Relatório de Mídias - ID 149275900).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Da apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA:

A localização de 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 6,98g (seis gramas e noventa e oito centigramas), e o valor de R$36,00 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), no dia 14.1.2016, por volta das 00h, na posse da apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA, a qual estava em um “bar” localizado à avenida José Estevão Torquato da Islva, bairro Novo Paraiso II, Cuiabá/MT, foi descrita, coerentemente, pelos policiais militares [
Valderson Leite Mendes
e Ubiratã Pinto de Alencar Filho], em ambas as fases da persecução penal. Após a apreensão da cocaína, os agentes públicos se dirigiram à residência dos apelantes [LUZIA FERREIRA DA SILVA e GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO] onde encontraram um prato, uma tesoura e uma colher com resquícios de entorpecentes, bem como uma porção de ácido bórico, com peso de 351,84g (trezentos e cinquenta e um gramas e oitenta e quatro centigramas).

Todavia, os referidos
agentes policiais
[
Valderson Leite Mendes
e Ubiratã Pinto de Alencar Filho]
não presenciaram atos de mercancia
, a atribuir indicativo de traficância pela apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA.

A
propriedade da droga [6,98g de cocaína] foi admitida pelo apelante GILDEMAR SILVA DO NASCIMENTO, em Juízo, o qual ressaltou ter entregue a substância entorpecente para sua esposa por acreditar que ela não seria revistada, e a eximiu de qualquer envolvimento com a droga.

A negativa de autoria da apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA está corroborada pela narrativa do investigador de Polícia [Sérgio Ricardo c. Barroso], que destacou, na fase judicial, ter realizado diligências [entrevistas com aproximadamente 8 (oito) vizinhos dos apelantes], tendo sido constatado que ela “
não participava, à época, da mercancia de entorpecente”
.

Registre-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste. E. Tribunal:

“
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

Assim sendo, a apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA deve ser absolvida, por não inexistir provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, VII).

C
omo efeito da absolvição do tráfico de drogas mostra-se pertinente a restituição do valor apreendidos - R
$36,00 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) - à apelante LUZIA FERREIRA DA SILVA
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

D
o apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA:

A propriedade da cocaína [6,98g], o fornecimento de
“um teco”
a Joemilson dos Santos e a utilização do ácido bórico [351,84g], para
“virar a droga”
, foi assumida pelo apelante [GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA], embora tenha alegado que a substância entorpecente seria destinada ao consumo próprio.

A comercialização de drogas pelo apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA foi revelada pela apelante
LUZIA FERREIRA DA SILVA, em Juízo, e confirmada pelo investigador de Polícia
Sérgio Ricardo c. Barroso, responsável pelas diligências posteriores a apreensão da cocaína, insumo [ácido bórico] e apetrechos [prato, tesoura e colher com resquícios de substâncias entorpecentes].

A pequena quantidade de droga não elide a responsabilização penal do apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico
“formiguinha”
, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de
“lavagem de dinheiro”
(OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Atente-se que as porções de cocaína estavam acondicionadas na forma de “petecas”. Além disso, na residência do apelante
, foram apreendidos prato, tesoura e colher [com resquícios de droga], além de substância utilizada para converter cocaína em pó [ácido bórico]
. Os
“usuários narram que ao adicionar o ácido bórico, a cocaína converte-se para sua forma de sal, por isso conseguem administrar a droga de forma aspirada, como a cocaína em pó (NAPPO et al., 2012; ALMEIDA et al., 2020)”
(BEZERRA, Vinicius Dutra
et al
. Caracterização espectroscópica do pó virado: uma nova forma de apresentação da cocaína. https://downloads.editoracientifica.org/articles/210504461.pdf).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “fornecer” substância entorpecente para mercancia.

Registre-se que o apelante possui outra ação penal por tráfico de drogas (Sistema Primus – Código 416409/Comarca Cuiabá), decorrente da apreensão de cocaína 16,11g de cocaína, no dia 20. 2.2015, na sua posse e residência, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em seu turno, a versão apresentada pelo apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA, na fase judicial, de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar declarações da apelante [
LUZIA FERREIRA DA SILVA] e do investigador de Polícia [
Sérgio Ricardo c. Barroso] sobre a comercialização de drogas exercida por ele.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Comprovado que o apelante
trazia consigo cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018; AP
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatório deduzidos pelo
GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [14.1.2016], registrava condenação por tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado no dia 13.8.2015, e extinção da punibilidade em 21.3.2016, pela concessão de indulto (Sistema
Primus
– Código 416409/Comarca Cuiabá) - e elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por outro lado, verifica-se que o apelante confessou a propriedade da droga e admitiu ter fornecido
“um ‘teco’ da droga para Joemilson ‘cheirar”, ressaltando que isso era uma prática comum entre eles, já que quando também estava sem a droga, ele lhe fornecia entorpecente para seu consumo”,
conforme pontuado pelo Juízo singular na sentença condenatória

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 149273398).

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2020), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, impõe reconhecer atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensa-la com agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp nº 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021), de modo a
transformar a pena-base - 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e pena.

O juiz da causa não aplicou
a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade, visto que
possui outra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 13.8.2015 (Sistema
Primus
– Código 416409/Comarca Cuiabá).

A
reincidência
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante GILDEMAR MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
para absolver
LUZIA FERREIRA DA SILVA
do tráfico de drogas - Lei nº 11.343/2006 - nos termos do art. 386, V, do CPP;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, a 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023